Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702713-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS EMBARGADO: FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO DOS SANTOS, ANANDA DOS SANTOS PINHO, F. D. S. P. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, contra acórdão de ID – 17777647. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18048003. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se F. D. S. P., ANANDA DOS SANTOS PINHO, FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO DOS SANTOS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator